Tribunal: TJMT
Processo: 1017373-67.2021.8.11.0015
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017373-67.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crime contra a administração ambiental]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ELISEU BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 038.166.111-33 (APELANTE), L. E. DE SOUZA LIMA ESFIHARIA - CNPJ: 26.942.101/0001-75 (APELANTE), VINICIUS ALEXANDRE DE MELO E RODRIGUES - CPF: 775.999.699-34 (ADVOGADO), LUIZ EDUARDO DE SOUZA LIMA - CPF: 561.937.691-53 (APELANTE), WILLIAM DE ARAUJO OLIVEIRA - CPF: 883.037.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), OYGLES JORDY DA CRUZ FIGUEIREDO - CPF: 054.241.051-65 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), ELISEU BARBOSA DOS SANTOS - CPF: 038.166.111-33 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. CRIME DE PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por empresa e seu sócio-proprietário contra sentença que os condenou por crime de poluição sonora, nos termos do art. 54, caput, da Lei 9.605/98. Pleiteiam absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, redução das penas aplicadas, com exclusão de agravantes e diminuição do valor da pena de multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os elementos constantes nos autos são suficientes para sustentar a condenação por poluição sonora; (ii) estabelecer se é possível a redução das penas aplicadas, com exclusão da agravante do período noturno e revisão do valor da multa diante da alegada hipossuficiência econômica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, é de perigo abstrato, sendo suficiente a superação dos níveis legais de ruído para sua configuração, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

Laudos técnicos e medições com equipamento calibrado demonstraram emissão sonora em níveis superiores aos admitidos pela NBR 10.151/ABNT, durante período noturno, em zona urbana.

A autoria foi corretamente imputada ao sócio-proprietário da empresa, conforme entendimento consolidado de que o gestor responde penalmente por condutas praticadas no âmbito da pessoa jurídica sob seu controle.

A dosimetria foi fixada considerando a existência de maus antecedentes e a incidência da agravante do art. 15, II, “i”, da Lei 9.605/98, relativa à prática do crime durante o período noturno, não havendo ilegalidade ou excesso na fixação da pena.

A alegação de hipossuficiência econômica deve ser examinada no juízo da execução penal, não cabendo sua análise na fase de julgamento da apelação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A configuração do crime de poluição sonora, previsto no art. 54 da Lei 9.605/98, prescinde de prova de dano efetivo à saúde humana, sendo suficiente a superação dos níveis legais de ruído, conforme a NBR 10.151/ABNT.

O sócio-proprietário responde penalmente por infrações ambientais praticadas no âmbito da empresa sob sua direção, ainda que ausente no momento da fiscalização.

A agravante do art. 15, II, “i”, da Lei 9.605/98, é cabível quando o crime ambiental é praticado no período noturno, em desrespeito aos limites de emissão sonora.

A alegação de hipossuficiência financeira não afasta a aplicação da pena de multa e deve ser analisada perante o juízo da execução penal.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.605/98, arts. 54 e 15, II, “i”; CPP, art. 593; CF/1988, art. 225, §3º; ABNT NBR 10.151.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 956.780/AM, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 05.10.2016; STJ, AgRg no AREsp 1.527.212/DF.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de Apelação Criminal
interposto por
L. E. de Souza Lima Esfiharia ME e Luiz Eduardo de Souza Lima
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação Penal nº 1017373-67.2021.8.11.0015, que os condenou:

- Luiz Eduardo de Souza Lima, à pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão, além de 113 (cento e treze) dias-multa, no valor unitário de 1/10 do salário mínimo vigente à época dos fatos; (ii) L. E. de Souza Lima Esfiharia ME, à pena de 61 (sessenta e um) dias-multa.

O turno defensivo nas razões recursais, pretende a absolvição em respeito ao princípio in dubio pro reo, alegando insuficiência probatória ou, subsidiariamente o redimensionamento das penas, afastando a valoração negativa dos motivos do crime, fixando-se a pena-base no mínimo legal, com o decote das agravantes e redução dos valores pecuniários fixados, alegando dificuldades financeiras e função social de geração de empregos.

O Ministério Público em suas contrarrazões, protesta
pelo desprovimento do apelo defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do douto Promotor de Justiça Designado, Dr. Marcelo Caetano Vacchiano, manifesta pelo
desprovimento
da insurgência defensiva, sem ementar.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta dos autos que no dia 25 de julho de 2021, por volta das 00h30, na Avenida das Acácias, nº 1765, Centro, em Sinop/MT, os apelantes causaram poluição sonora em níveis superiores aos permitidos pela legislação ambiental, conforme aferição realizada pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente, com utilização de decibelímetro calibrado, registrando-se 78,4 dB(A), 77,5 dB(A) e 78,7 dB(A).

A fiscalização constatou a presença de estrutura para apresentação artística com música ao vivo, palco instalado no passeio público e utilização de caixa amplificadora.

O gerente do estabelecimento, Eliseu Barbosa dos Santos, foi preso em flagrante à época, sendo posteriormente
celebrado acordo de não persecução penal em seu favor.

Na data de 07/06/2022, o MPMT informou a celebração de ANPP com a pessoa jurídica L.E. de Souza Lima Esfiharia, nome fantasia Arabis’s Esfiharia e seu sócio-proprietário Luiz Eduardo de Souza Lima, acordo homologado em 31/1/2024 conforme id. 140021746.

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, PRIVILEGIANDO O PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO.

Pretende o turno defensivo a absolvição dos recorrentes, em razão da insuficiência de provas para sustentar a condenação.

Após a análise dos autos, tenho que os pedidos não merecem prosperar, pelos motivos abaixo.

Observa-se que o réu foi denunciado como incurso nas sanções do art. 54, caput, da Lei 9.605/98, que assim dispõe:

“Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana, ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora:

Pena - reclusão, de um a quatro anos, e multa.”

Vale destacar que a poluição sonora não está excluída do supracitado dispositivo legal, visto que há a tipificação de dano ao meio ambiente "de qualquer natureza" que traga risco à saúde humana.

A norma traz como elementar que a poluição sonora seja em níveis tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde humana ou que provoquem a mortandade de animais ou a destruição significativa da flora e a complementariedade do dispositivo vem descrita na Resolução/CONAMA n. 001, de 08 de março de 1990, que estabelece os critérios de padrões de emissão de ruídos decorrentes de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, in verbis:

“I - A emissão de ruídos, em decorrência de quaisquer atividades industriais, comerciais, sociais ou recreativas, inclusive as de propaganda política, obedecerá, no interesse da saúde, do sossego público, aos padrões, critérios e diretrizes estabelecidos nesta Resolução.

II - São prejudiciais à saúde e ao sossego público, para os fins do item anterior, os ruídos com níveis superiores aos considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.”

A NBR 10.151 fixa as condições exigíveis para a avaliação da aceitabilidade do ruído em comunidades, independente da existência de denúncias.

Além disso, como cediço, a infração penal em questão é classificada doutrinariamente como crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática da conduta descrita no tipo penal, pouco importando a ocorrência de resultado naturalístico que, se vier a ocorrer, constituirá mero exaurimento da conduta. Nesse sentido, tem-se o entendimento de José Paulo Baltazar Júnior e Guilherme de Souza Nucci:

“(...) Como já explanado, o tipo penal em tela exige a mera possibilidade de danos causados à saúde humana, revelando tratar-se de crime de perigo abstrato, sendo dispensável a feitura de perícia para a certificar a efetiva ocorrência dos danos. Para a comprovação da materialidade delitiva basta a existência de prova acerca do desrespeito aos níveis estipulados pela norma NBR 10.152. (...)”

Victor Eduardo Rios Gonçalves e Alexandre Cebrian Araújo Reis afirmam que:

“É crime de perigo abstrato, consumando-se com a mera prática das condutas descritas no tipo, independentemente da comprovação de qualquer resultado material (....) em relação ao risco para a saúde humana (LCA, art. 54, caput, primeira figura), bem como em relação à forma qualificada do inciso V do § 2º, V.” (Legislação penal especial - coordenador Pedro Lenza - 2. ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 - pág. 773).

A propósito, confira-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 54 DA LEI N. 9.605/98. PERIGO ABSTRATO. SÚMULA 568/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o entendimento deste Tribunal, a Lei de Crimes Ambientais deve ser interpretada à luz dos princípios do desenvolvimento sustentável e da prevenção, indicando o acerto da análise que a doutrina e a jurisprudência têm conferido à parte inicial do art. 54 da Lei n. 9.605/1998, de que a mera possibilidade de causar dano à saúde humana é idônea a configurar o crime de poluição, evidenciada sua natureza formal ou, ainda, de perigo abstrato (ut, RHC 62.119/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 05/02/2016) 2. Incidência da Súmula 568/STJ: O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. 3. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no AREsp: 956780 AM 2016/0192751-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 27/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 05/10/2016).

A comprovação do impacto ambiental gerado pela emissão de ruídos sonoros, no contexto de infrações ambientais, é fundamentalmente realizada por meio da medição precisa do nível de poluição sonora. A Norma Brasileira Regulamentar NBR 10.151 estabelece limites específicos para a intensidade do ruído, dependendo da localização do imóvel e da sua vocação urbana. Tais limites são segmentados conforme o horário (diurno ou noturno), considerando a necessidade de proteção ao bem-estar da população e à preservação ambiental.

De acordo com a referida norma, os limites de poluição sonora para diferentes tipos de áreas são os seguintes:

Áreas de sítios e fazendas – Limite diurno: 40 dB; Limite noturno: 35 dB.

Áreas residenciais urbanas, zonas hospitalares ou escolares – Limite diurno: 50 dB; Limite noturno: 45 dB.

Áreas mistas predominantemente residenciais – Limite diurno: 55 dB; Limite noturno: 50 dB

Áreas com vocação comercial e administrativa – Limite diurno: 60 dB; Limite noturno: 55 dB.

Áreas predominantemente industriais – Limite diurno: 70 dB; Limite noturno: 60 dB.

Esses parâmetros têm por objetivo assegurar que os níveis de ruído não causem efeitos adversos à saúde humana, ao meio ambiente e ao conforto social.

Portanto, a medição dos níveis de ruído, conforme os padrões estabelecidos por essas normas, é essencial para a caracterização da poluição sonora e a posterior responsabilização do infrator, quando os limites estabelecidos forem ultrapassados.

A materialidade delitiva observa-se pelo Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Inspeção nº 1774, Auto de Infração nº 6085, Relatório Técnico nº 4315/2021, Relatório Fotográfico e aferições de pressão sonora realizadas com equipamento calibrado, demonstrando índices superiores aos limites legais.

A autoria delitiva evidencia-se pelo fato do réu Luiz Eduardo de Souza Lima, sócio-proprietário da empresa, na qualidade de gestor de pessoa jurídica de pequeno porte, deter o domínio do fato sobre as ações realizadas no estabelecimento, ainda que não estivesse presente no momento da fiscalização, sendo que o ruído excedente provinha diretamente do estabelecimento Arabis Esfiharia.

Este é entendimento do STJ (AgRg no AREsp n. 1.527.212/DF), que admite a responsabilização penal de gestores nessas hipóteses.

DA DOSIMETRIA DE PENA COM REDUÇÃO PARA O MÍNIMO LEGAL, DECOTE DA AGRAVANTE E RECONHECIMENTO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RÉU.

Pretende o turno defensivo a redução da pena-base para o mínimo legal.

O juízo sentenciante assim dosou a pena do réu:

“(...) Na primeira fase, analisando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, vê-se que com relação à culpabilidade, não excede à normal para o tipo. O réu registra maus antecedentes criminais, relacionados a duas condenações criminais definitivas [Ação Penal Pública nº 5011399-37.2020.4.04.7001 (Londrina/PR) e Ação Penal Pública nº 5002637-86.2021.4.04.7004 (Umuarama/PR)], por fatos ocorridos em 2012, mas com trânsito em julgado posterior aos fatos narrados na denúncia. No que diz respeito à conduta social e à personalidade, não existem nos autos elementos técnicos, do ponto de vista psicossocial, para que tais circunstâncias sejam consideradas desfavoráveis. Quanto aos motivos do crime, estão relacionados à atividade profissional do acusado, não excedendo os próprios do tipo. Em relação às circunstâncias do crime, não excedem às normais para o tipo. No tocante às consequências do crime e comportamento da vítima, cuidando-se de norma de perigo abstrato, deixo de valorar nesse ponto, em razão da subjetividade da conduta.” (sic - id. 294969902)

Observa-se que o juízo sentenciante exasperou a pena-base em razão dos maus antecedentes, e não em razão dos motivos do crime que inclusive foram mantidos positivados em favor do réu/apelante.

Diante do histórico delitivo do réu, o juízo sentenciante corretamente negativou a pena inicial em desfavor do réu, não havendo assim razões para alteração da pena e sua fase inicial.

Quanto a agravante do art. 15, inciso II, alínea “i”, entendo como corretamente aplicada, diante do fato de o crime ter sido praticado durante o período noturno.

No que se refira a pena de multa aplica, esta encontra-se em consonância com a pena corpórea aplicada, não carecendo de reparos.

O apelante alega também a impossibilidade financeira de acar com os custos penais. De imediato, ressalto que o momento de demonstração de fragilidade financeira e hipossuficiência, deverá ser diante do juízo de execuções penais, e não nesta instância revisora, ao momento da análise meritória da autoria e materialidade delitivas do crime.

Pelo exposto, em consonância com o parecer ministerial, NEGO PROVIMENTO ao recurso defensivo, mantendo inalterados todos os pormenores da sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025